Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Art. 98 e 99 do CPC. Pedido de gratuidade de justiça. Pessoa física. Pessoa jurídica. Hipossuficiência não comprovada. Presunção relativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as agravantes demonstraram a hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
5. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula n.o 481)
7. Não comprovada a hipossuficiência, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O benefício da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência se os elementos dos autos indicam movimentação financeira incompatível com o estado de necessidade. 2. A presunção relativa da declaração de pobreza pode ser afastada por provas que evidenciem a capacidade financeira da parte.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 1.7.2016; TJDFT, Acórdão 1208650, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE 22/10/2019; TJDFT, Acórdão 1186110, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE 23/07/2019; TJDFT, Acórdão 1855424, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 23.5.2024.